Tribunal: TJMT
Processo: 1008850-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008850-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RENILSO MOREIRA RODRIGUES - CPF: 570.655.601-63 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
DE VEÍCULO CONVERTIDA
EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
CITAÇÃO PELO WHATTSAPP. PORTARIA N. 412/2021 DO TJMT. NULIDADE.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O ATO
ATINGIU A SUA FINALIDADE.
EXPEDIÇÃO DE MANDADO PARA CUMPRIMENTO PELO OF
ICIAL DE JUSTIÇA PESSOALMENTE. POSSIBILIDADE.
INCISO V DO ART. 247 DO CPC
.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2a Vara Cível de Barra
do Garças
que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial, reconheceu como válida a citação do executado realizada por meio do aplicativo
WhatsApp
. O agravante celebrou contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária para aquisição de veículo e, diante da inadimplência do devedor, promoveu ação de busca e apreensão, posteriormente convertida em
execução. Após tentativa frustrada de citação por hora certa, foi realizada citação via
WhatsApp
, considerada válida pelo juízo a quo. O agravante sustenta ausência de comprovação inequívoca da identidade do destinatário, o que comprometeria a validade do ato citatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, no caso concreto, a citação realizada por meio do aplicativo
WhatsApp
atendeu aos requisitos legais e normativos para sua validade, especialmente quanto à identificação inequívoca do destinatário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação eletrônica, inclusive via
WhatsApp
, é admitida pelo art. 247 do CPC e regulamentada pela Portaria Conjunta n. 412/2021 do TJMT, que autoriza o uso de recursos tecnológicos por oficiais de justiça, desde que observados requisitos específicos de identificação da parte citanda.

A validade da citação por meio eletrônico depende da correta identificação do destinatário, mediante
vídeo chamada
e apresentação de documento oficial com foto, devendo o oficial de justiça registrar essa identificação com imagem legível.

No caso concreto, embora conste nos autos imagem de documento do suposto destinatário, a fotografia é ilegível, não sendo possível vincular de forma incontestável o número de
WhatsApp
utilizado à pessoa do executado.

A ausência de constituição de advogado pelo citado após o suposto recebimento da comunicação judicial também reforça a dúvida quanto à sua ciência inequívoca da demanda, prejudicando o exercício da ampla defesa.

Diante da ausência de certeza quanto à identidade do destinatário, impõe-se reconhecer a nulidade do ato citatório, de modo a resguardar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A validade da citação por
WhatsApp
exige a identificação inequívoca do destinatário, com imagem legível de documento oficial apresentada durante vídeo chamada e devidamente registrada pelo oficial de justiça.

A ausência de comprovação inequívoca da identidade do citado compromete a validade do ato e acarreta sua nulidade, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

A fé pública do oficial de justiça não supre a exigência de elementos objetivos mínimos de autenticação do destinatário, especialmente em caso de fotografia ilegível ou ausência de confirmação da ciência do ato processual.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1008850-72.2025.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível de Barra
do Garças
que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial reconheceu como válida a citação do agravado realizada por meio do aplicativo
WhatsApp
.

O agravante alega que celebrou com o agravado contrato de financiamento prefixado – CDC Financiamento, operação no 731951457, cujo objeto era a aquisição de um veículo
"marca/modelo VW/18.310, placa KFA-2511, chassi 9BWDR82T03R303296, ano/modelo 2003, cor branca"
, com garantia de alienação fiduciária.

Diz que o réu teria inadimplido com sua obrigação contratual, razão pela qual foi ajuizada ação de busca e apreensão, posteriormente convertida em execução de título extrajudicial.

Afirma que foi requerida a citação por hora certa, a qual foi realizada, porém restou infrutífera e que posteriormente, foi efetivada tentativa de citação por
WhatsApp
, que foi aceita como válida pelo juízo de origem.

Relata que a identificação do destinatário na referida citação não foi inequivocamente comprovada e que
“apesar de haver foto do documento na referida conversa, verifica-se que não é possível identificar de forma incontestável o destinatário, motivo pelo qual não há como vincular o número do
Whatsapp
”
.

Argumenta que a jurisprudência do STJ exige, para validade da citação via
WhatsApp
, a comprovação de três elementos indutivos da autenticidade do destinatário: número de telefone, confirmação escrita e foto individual.

Sustenta ainda que a ausência desses elementos invalida o ato citatório, podendo comprometer a ampla defesa e causar nulidade dos atos processuais subsequentes.

Requer a reforma da decisão, a fim de que seja determinada a citação pessoal do executado.

Sem contraminuta conforme certificado no Id
286892350
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
agravante se insurge contra o
decisum
que
reconheceu como válida a citação do agravado realizada por meio do aplicativo
WhatsApp
.

O CPC preceitua no caput do art
.
247 que
“A citação será feita por meio eletrônico ou pelo correio para qualquer comarca do País”
.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso editou a Portaria Conjunta n. 412, de 20 de abril de 2021, que
“autoriza a utilização de recursos tecnológicos aos Oficiais de Justiça do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso quando do cumprimento dos mandados de citação ou intimação”,
e institui no § 3o do art.
1o que
“o ato realizado na forma desta Portaria é válido e
acarreta
todos os efeitos jurídicos dele decorrentes, tal como o seria se
fosse realizado presencialmente
”
.

Referida diligência deve ser realizada de acordo com as seguintes orientações:

“Art. 2o A diligência realizada mediante a utilização de recursos tecnológicos de chamada por vídeo, deverá atender aos seguintes requisitos:

I – Estabelecer contato com a pessoa a quem o ato é dirigido através de chamada de vídeo e, a partir de então, solicitar a sua identificação, mediante a exibição de um documento oficial com foto;

II – Identificar-se como Oficial de Justiça, inclusive mediante a exibição de sua identidade funcional, esclarecer o motivo do contato e o teor do ato que se pretende cumprir.

III – Encaminhar, por meio eletrônico, os documentos que acompanham a diligência, conforme a sua natureza. Parágrafo único.
O Oficial de Justiça deverá proceder à captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação apresentado pela pessoa a quem o ato é dirigido, anexando-o à certidão, de modo a dirimir quaisquer dúvidas quanto à sua correta identificação”
.

Desse modo, a autorização para a citação por
WhatsApp
está expressa nessa norma e equivale à feita pessoalmente. Por conseguinte, a sua validade é sempre presumida, principalmente porque o oficial de justiça tem fé pública.

Todavia, no caso concreto, embora haja imagem do documento pessoal do executado na referida conversa, verifica-se que a fotografia é ilegível, razão pela qual não é possível identificar de forma inequívoca o destinatário, não sendo possível, portanto, vincular o número de
WhatsApp
apresentado.

Além disso,
a parte supostamente foi comunicada
em 17-06-2024 sobre a Execução, porém
, até o momento não constituiu advogado nos autos, não sendo possível assim atestar de fato o conhec
imento inequívoco de sua parte.

Dessa forma, o ato cit
atório deve ser declarado nulo.

No mais
, embora o caput do art. 247 do Código de Processo Civil estabeleça como regra que a citação seja realizada por meio eletrônico ou pelos correios, admite-se exceção nos casos em que o autor, de forma devidamente justificada, requerer a utilização de modalidade diversa.

Assim, é possível admitir a pretensão do agravante, evitando-se futuras arguições desnecessárias de nulidade processual.

Nesse sentido, desta Câmara:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CITAÇÃO
ELETRÔNICA. ATO CITATÓRIO REALIZADO POR MEIO DO APLICATIVO
WHATSAPP
. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS EM NORMATIZAÇÃO LOCAL. NULIDADE DA
CITAÇÃO
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Sorriso/MT que declarou a nulidade da
citação
realizada por meio do aplicativo de mensagens
WhatsApp
, revogando os atos subsequentes, sob fundamento de que não foram observados os requisitos exigidos pela Resolução no 354/2020 do CNJ e pela Portaria Conjunta no 412/2021 do TJMT, em especial a ausência de comprovação inequívoca da identidade do destinatário e do recebimento do teor da comunicação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a
citação
realizada por meio do aplicativo de mensagens
WhatsApp
observou os requisitos regulamentares previstos na Portaria Conjunta no 412/2021 do TJMT; (
ii
) estabelecer se, ainda que viciado, o ato citatório poderia ser convalidado por ter cumprido sua finalidade essencial de
cientificação
inequívoca do destinatário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 2o da Portaria Conjunta no 412/2021 do TJMT determina que a
citação
por meio de recursos tecnológicos, como chamada de vídeo, deve ser acompanhada da identificação inequívoca do destinatário, com exibição de documento oficial com foto e registro da captura de tela.

No caso em análise, o oficial de justiça não anexou à
certidão a captura de tela do documento de identificação do destinatário, requisito essencial para garantir a autenticidade da
citação
, conforme exigido pela norma.

O Superior Tribunal de Justiça (
REsp
no 2.030.887/PA) reconhece que, apesar da ausência de legislação federal disciplinando a
citação
por aplicativos de mensagens, a nulidade do ato pode ser afastada caso fique demonstrado que a finalidade essencial do ato — a ciência inequívoca da parte — foi atingida.

Na hipótese, a convalidação
do
ato não se mostra possível, uma vez que o processo correu à revelia dos citados, não havendo elementos que comprovem o efetivo conhecimento da ação por parte dos agravados.

A ausência de observância às formalidades essenciais previstas na Portaria Conjunta no 412/2021 do TJMT, combinada com a inexistência de comprovação de que o ato citatório atingiu sua finalidade, justifica a manutenção da decisão de nulidade proferida pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A
citação
por meio de aplicativo de mensagens, para ser válida, deve atender aos requisitos regulamentares previstos em normativas locais, incluindo a identificação inequívoca do destinatário mediante apresentação e registro de documento oficial com foto.

A nulidade da
citação
por inobservância de formalidades pode ser afastada apenas se demonstrado que o ato atingiu sua finalidade essencial de ciência inequívoca ao destinatário.

Não é possível convalidar a
citação
por aplicativo de mensagens quando o processo corre à revelia do citando, não se podendo atestar o efetivo conhecimento
do ato.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 247; Lei no 14.195/2021, art. 246; Resolução CNJ no 354/2020; Portaria Conjunta no 412/2021 do TJMT, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
no 2.030.887/PA, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, j. 24/10/2023,
DJe
07/11/2023.

TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1010910-52.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 20/06/2024, publicado em 24/06/2024”.
(N.U 1024901-95.2024.8.11.0000
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO PELO WHATTSAPP – NÃO OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS PREVISTOS NA PORTARIA N. 412/2021 DO TJMT – NULIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O ATO ATINGIU A SUA FINALIDADE – EXPEDIÇÃO DE MANDADO PARA CUMPRIMENTO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PESSOALMENTE – POSSIBILIDADE – INCISO V DO ART. 247 DO CPC -
RECURSO PROVIDO
.

A citação virtual (
whatsapp
) realizada por oficial de justiça, deve se dar de acordo com os requisitos previstos na Portaria 412/2021 do TJMT, sob pena de nulidade do ato.

O núcleo essencial da citação é a ciência pelo destinatário acerca da existência da ação, razão pela qual é imprescindível que se certifique, em primeiro lugar, que a informação foi efetivamente entregue ao receptor e que seu conteúdo é límpido e inteligível, de modo a não suscitar dúvida sobre qual ato ou providência deverá ser adotada a partir da ciência e no
prazo fixado em lei ou pelo juiz. A partir dessas premissas, se a citação for realmente eficaz e cumprir a sua finalidade, que é dar ciência inequívoca acerca da ação judicial proposta, será válida a citação efetivada por meio do aplicativo de mensagens
WhatsApp
, ainda que não tenha sido observada forma específica prevista em lei, pois, nessa hipótese, a forma não poderá se sobrepor à efetiva
cientificação
que indiscutivelmente ocorreu (
REsp
n. 2.030.887/PA)

Ausente demonstração inequívoca de que o ato atingiu a sua finalidade -
cientificação
da parte sobre a existência da Ação, não há como convalidá-la”.
(N.U 1019449-07.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024
)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para declarar a nulidade da citação do executado
Renilso
Moreira Rodrigues, autorizando a expedição de mandado para cumprimento pelo oficial de justiça de forma pessoal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025